Tribunal: TJDFT
Processo: 0719172-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719172-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JANAINA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 42174153, a recorrente informa que a sentença proferida nos autos de origem, que implicou a perda do objeto do agravo de instrumento, foi cassada pelo acórdão que julgou a apelação por ela interposta. Com efeito, em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, é possível verificar que a apelação interposta em face da sentença terminativa proferida nos autos de origem, distribuída sob o no 0718905-71.2022.8.07.0001, foi provida por esta egrégia 4a Turma Cível para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Assim, se a sentença que havia extinguido o processo de origem sem resolução do mérito foi cassada, deixou de existir o ato judicial que substituía a anterior decisão que havia indeferido a tutela de urgência postulada pela ora recorrente, fazendo ressurgir o interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento e também do agravo interno (ID no 38236638), que havia sido interposto em face da decisão de ID no 37907262. Por essas razões, reconsidero a decisão que reconheceu a perda do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno. Após a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023 18:59:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator